Tribunal: TJES
Processo: 5001981-59.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001981-59.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
AILTON GOMES DA ROCHA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E PREQ
U
ESTIONAMENTO
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, análise das provas e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.061 do STJ sem análise adequada das provas; e (ii) aferir se há omissão quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, consignando que, diante da impugnação da assinatura contratual, cabia à instituição financeira comprovar sua autenticidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Os elementos probatórios foram analisados de forma suficiente e fundamentada, sendo desnecessária a manifestação pormenorizada sobre cada prova produzida.

5. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito.

6. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte.

3. O prequestionamento exige a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 927, caput e § 3º, e 1.022, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STJ, REsp nº 2.231.157/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001981-59.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
AILTON GOMES DA ROCHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 13521671, que deu parcial provimento à apelação por ele interposta para majorar a condenação por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
há
omiss
ão

quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ sem a devida demonstração de adequação ao caso concreto e ausência de análise das demais provas produzidas; e
(ii)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
dos arts.489, 927, caput e §3º, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, bem como os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada, senão vejamos.

No que se refere à alegada
omissão
quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ e à ausência de análise das demais provas, não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao ônus da prova, consignando que, diante da impugnação da assinatura aposta no contrato, competia à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora referido precedente admita que tal comprovação se dê por perícia grafotécnica ou ainda, por outros meios de prova legalmente admitidos, é certo que tais elementos devem ser idôneos e suficientes para formar o convencimento do julgador, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“
[...] Após examinar a controvérsia, forçoso concluir que os elementos de convicção constantes dos autos dão suporte à tese autoral de inexistência de contratação.

Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
” [...]

Embora as relevantes circunstâncias constantes da causa de pedir e a impugnação à autenticidade do contrato, tem-se que o Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo pleiteado, apenas e tão somente, o depoimento pessoal da Requeren
te.

Neste ponto, inclusive, im
portante acentuar que a Requerente, em seu depoimento pessoal, reafirmou a ausência de contratação e não reconheceu a assinatura constante no contrato apresentado na oportunidade.
[...].”

Cite-se que o v. acórdão, ao adotar os fundamentos da sentença, deixou claro que os elementos probatórios apresentados foram analisados em seu conjunto e reputados insuficientes para demonstrar a regularidade da contratação, não sendo a mera disponibilização de valores na conta do consumidor, tampouco a juntada de documentos unilaterais, suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual, sobretudo diante da impugnação da assinatura.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a individualizar ou a se manifestar de forma pormenorizada sobre cada elemento probatório constante dos autos, sendo suficiente que exponha, de maneira fundamentada, as razões que conduziram ao seu convencimento, o que ocorreu na hipótese.

Não há, pois, omissão.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), o que não é a hipótese dos autos.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.